Tribunal: CARF
Processo: 10675.720373/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720373/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.838 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
MESSIAS ALVES GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
ÁREAS DE PASTAGEM. ANIMAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente pode ser considerada como efetivamente utilizada a título de área de
pastagem, quando nos autos for devidamente comprovada, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, a existência de rebanho, bem
como a sua quantidade média anual de cabeças no ano anterior ao da
ocorrência dos fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720373/2008-87
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720373/2008-87

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 3/7), lavrada em
03/11/2008, em desfavor do recorrente acima citado, na qual a autoridade fiscal em
procedimento de revisão de sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
DITR, relativa ao exercício de 2006, resultou em lançamento de ofício contendo as infrações de:
i) área de preservação permanente; ii) área de reserva particular do patrimônio natural; e iii)
valor da terra nua declarado não comprovados.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 50/61), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
• apresenta um relato dos fatos que originaram a presente notificação de
lançamento;
• houve um equívoco por parte do Fiscalizador em considerar a área contígua de
62,7 ha da Matrícula 21.134, como ativo patrimonial do contribuinte. Esta área não
mais lhe pertence, foi adjudicada em favor do Banco do Brasil S.A., em 04/10/2001,
conforme registro n° R-21/21.134. Prot. 98.327, constante da Certidão expedida pelo
Serviço de registro de Imóveis de Patrocínio (MG), documento este juntado ao
expediente de 22/08/2008 endereçado a essa SRF com os devidos esclarecimentos, às
fls. 2, fazendo referência da transferência de titularidade do referido imóvel ao Banco
do Brasil S.A.;
• o único imóvel existente de propriedade do contribuinte é o que se refere à
Matrícula n° 3.172, que após a retificação de área foi reduzida para 448,0 ha, a qual
foi acatada por essa RFB, portanto, a área patrimonial total resume-se em 448,0 ha e,
não 510,7 ha consignada pelo órgão fiscalizador, devendo ser corrigida de plano;
• quanto a área de 36,4 ha de Reserva Permanente, informada pelo contribuinte
e acatada por essa SRF, nada a consignar;
• com relação à declaração da área de 317,0 ha a título de reserva particular do
patrimônio natural do imóvel rural, não tem sentido, observa-se que de um fato houve
grasso erro no preenchimento do formulário, não havendo má-fé do produtor rural,
trata-se um homem simples, de pouca instrução, sobrevivendo de parcos recursos e
mal orientado por aqueles (no caso o Contador) que tem o dever de exercer a profissão
com responsabilidade, ao elaborar o preenchimento do formulário do ITR (DIAT) com
um erro imperdoável, considerando que a rubrica utilizada como reserva particular é
inconcebível, vez que, o produtor não preenche nenhum dos pré-requisitos da
legislação vigente, arriscando a dizer que no Estado de Minas Gerais não possui
nenhum projeto ecológico de natura particular a que se referem os art. 10 e 13 cio
Decreto 4.382/2002;
• a precitada área consignada erroneamente como reserva particular é composta
de terreno de campos nativos e parte formada; topografia irregular e cascalhada, sendo
aproveitado à exploração de pequena pecuária leiteira e criação de bovinos de criar;
• o erro é tão grasso que a declaração cie ITR (DIAT) pertinente a 2006, foi
registrada no campo da Ficha Atividade Pecuária (Informações sobre o rebanho) a
existência de bovinos de criação, sem, contudo, haver registro de área de pastagens,
uma vez que, a área de pecuária foi consignada erroneamente como área de reserva
particular, sendo decotada por essa RFB;
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720373/2008-87

• a área total real de 448,00 ha, após a depuração e deduções de uso em outras
atividades, restou comprovada uma área de passagens de 265,8 ha destinada ao
apascentamento do rebanho de bovinos gados de criar, o qual será demonstrado tio
tópico final do "Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido" (ITR);
• em relação ao VTN informa que não obstante, o alto grau de conhecimento
especifico e o brilhante trabalhado inserido pela Auditoria de Fiscalização com relação
aos pré-requisitos e demais conjuntos de elementos, os quais influenciam diretamente
na comercialização de terras rurais, o valor líquido (VTN) informado pelo contribuinte
de CR$ 143.172,33, é o resultado da valoração das terras negociadas no período que
vai de 10 de janeiro a 31 de dezembro de 2004, após a depuração das deduções
prevista na codificação dos artigos 32 e 52 do Decreto 4.382, de 19 setembro de 2002,
mostra a apuração de tal valor e transcreve os artigos 32 e 52 do referido Decreto;
• o valor da terra nua só se conhece após a depuração e dedução do contido do
art. 32 retro mencionado. No presente caso, o contribuinte se valeu da avaliação
detalhada elaborada pelo Engenheiro Agrônomo Dr. Gilson Fernando de Carvalho –
inscrito no CREA da 4a Região sob o n° 298-D, participante da empresa PLANAL -
Planejamento Agropastoril Ltda., com sede na Rua Governador Valadares, n° 1.416,
nesta cidade de Patrocínio (MG) em 17 de outubro de 2000, que foi anexada ao
processo de IMPUGNAÇÃO 10675.004582/2004-56, expediente de 24 de dezembro
de 2004;
• como não houve alteração na avaliação detalhada, que por sinal é a mais
correta possível de aproximação, foi utilizada, também, nas Declarações ITR(DIAT),
dos anos seguintes: 2005 e 2006;
• a definição de valor de mercado, segundo a ABNT NBR 14.653-1:2001 é a
"quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um
bem, numa data referência, dentro das condições de mercado vigentes";
• as condições de mercado vigente na pratica se dão normalmente o preço por
hectare (valor cheio), sem as exclusões previstas no art. 32 da precitada lei 4.832,
guardado os pré-requisitos que vulneram os preços de terras durante o ano;
• aliado aos comentários da Auditora Fiscal, acresce dizer que o imóvel rural é
um bem econômico destinado a exploração agropastoril, cujo valor de terras sofre
constante oscilação no mercado em função de sua capacidade de uso, declividade do
terreno, pedregosidade da superfície, erosão, drenagem, profundidade efetiva do solo,
fertilidade do solo, clima, vegetação e tipo de solo;
• outros fatores técnicos que influenciam a avaliação, distanciamento da sede
até a rodovia, ou cidade mais próxima, acesso, bem como, classificação das terras,
qualidade destinada a pastagens ou cultivo: topografia plana ou ondulada, mono,
cascalho, mista e aguadas, sendo esta última a principal, precipitação anual e vocação
da terra para o tipo de produção;
• outro fator preponderante é a sazonalidade de mercado dos principais
produtos, que é muito flutuante que está vinculada a lei de mercado (mercado
aquecido, preços de terras em alta; mercado em queda, preço aviltado), o que acontece
atualmente com a economia local, onde o café tem peso altamente positivo, na
formação dos preços;
• os preços fixados por RFB através do SIPT estão acima dos preços correntes
para a época, não refletem a realidade e muito menos os preços de hoje, os critérios
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720373/2008-87

adotados se baseiam e se alimentam de informações totalmente inexatas de outros
órgãos ou entidades, principalmente de prefeituras que não têm estrutura e condições
técnicas de avaliação, mormente quando de exige balizamento de informações
concretas, que, depende de vistoria local, e, esse serviço é dispendioso, demorado e
caro, se louvam em informações aleatórias e extraoficiais circunscrito à região, não
havendo critério técnico que possa mensurar esses valores, porque, a metodologia
utilizada foge bastante dos elementos indicadores que definem os preços da
propriedade individualizada;
• o sistema implantado penaliza de forma brutal e injusta o contribuinte, que
passa por dificuldades financeiras, mesmo assim, tem respondido positivamente no
setor produtivo, alterando o cenário nacional de produção da agricultura brasileira,
proporcionando alto índice de satisfação governamental;
• não tem consistência valores atribuídos às terras teoricamente regionalizadas,
a propriedade tem que ser avaliada "in loco" e individualizada tendo-se em vista que a
variação de um terreno entre uma propriedade e outra ou na mesma propriedade é
bastante acentuada, quer na qualidade "terras de cultura de" 1a 2a, 3a, e meio cultura
ou terreno recuperado através do plantio de lavouras, tipo de solo (arenoso), cerrado
típico, considerando outros aspectos de suma importância: água, mato, córregos,
cascalho, ondulações e terreno irregulares e terras não vocacionadas à produção e
totalmente inservíveis;
• tudo isso é levado em pauta e ditado pelo mercado de imóveis, além do
acompanhamento dos preços dos produtos à época de safra .(cotação elevada, preço de
terra sobe, cotação em queda, preço de terra despenca, a exceção de terras pedregosa,
arenosa, cascalhada e serras de pedreira), de valor irrisório e sem comércio não varia;
• outro aspecto a ser analisado é com relação ao Valor (de mercado) da Terra
Nua, que tem confundido o contribuinte do Imposto Territorial Rural (1TR), e acredito
que própria RFB, ao vocar para si a valoração de terras com base nas informações
prestada pelas Prefeituras, tem incorrido em erros, porque os preços ali informados
não se referem à TERRA NUA e sim, preços cheios por hectare, sem a exclusão da
previsão legal do art. 32 do Decreto 4.382;
• anualmente ou até com grande atraso, as Prefeituras fazem levantamentos
regionalizados, tão somente nos preços comercializados na região, sem metodologia
dos critérios acima comentados, fixam os preços de terras ou pauta que vão nortear os
recolhimentos do ITCD e outros impostos com base exclusivamente nos preços
correntes de comercialização no período, vale-se destacar, que o preço fixado pelas
Prefeituras de nossa região, principalmente, o de Serra do Salitre (MG), onde está
localizada a propriedade rural do contribuinte, é os de comercialização sem exclusão
dos investimentos, o que gera conflito nos cálculos efetuados por RFB;
• cita os comentários da correia.eng.br sobre a apuração do VTN;
• com a edição da Lei 9.393/96 é revogada a Lei 8.847/94, e a apuração e o
pagamento do ITR passa a ser atribuição do contribuinte, independentemente de
prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. Assim
sendo, o VTN para os efeitos de apuração do ITR, passou a ser uma informação de
total responsabilidade do contribuinte, sempre se referindo ao valor de mercado no dia
10 de janeiro do exercício;
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720373/2008-87

• incluído pela Medida Provisória 2.166-67/01, a partir de 2001 na homologação
da apuração previsto na lei vigente, principalmente no que diz respeito à VTN, caso
fique comprovado à subavaliação ou prestação de informações inexatas, o declarante
fica responsável pelo pagamento da diferença do imposto correspondente, com juros e
multa previsto na lei, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis;
• a Instrução Normativa SRF 256/02, ao dispor sobre normas de tributação
relativas ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, em especial nas incorretas
ou fraudulentas, determina que a SRF proceda à determinação e ao lançamento ,de
oficio do imposto, considerando as informações sobre preços de terras constantes em
sistema por ela instituído, sob a denominação de Sistema de Preços de Terras - SIPT.
Segundo este instrumento as informações sobre os preços de terras do SIPT devem
observar os critérios legalmente estabelecidos nos levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios;
• para um melhor entendimento o Valor da Terra Nua (VTN) é, por definição
legal, o valor total do imóvel excluída apenas as benfeitorias e culturas pastagens
cultivadas e melhoradas e florestas plantadas. Portanto, o VTN a ser informado deve
expressar não somente o valor do solo nu, mas também o valor das matas nativas e das
florestas e pastagens naturais, no dia 1° de janeiro do ano que se referir o ITR, uma
vez que estas não foram excluídas, por lei, da definição de VTN;
• a primeira mudança foi com a Lei 8.447/94 que determinava que o VTN ou a
VTNm como era chamada, fosse estabelecida de oficio, fixado Pela Secretaria da
Receita Federal ouvido o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, em conjunto com as Secretarias de Agricultura dos Estados respectivos, e
tinha, como base levantamento de preços do hectare da terra nua para os diversos tipos
de terras existentes no Município. É sabido que este procedimento para estabelecer a
VTNm nunca funcionou a, contento, supervalorizando a VTN e consequentemente o
tributo, induzindo o contribuinte a solicitar como norma a retificação de lançamento;
• a segunda mudança foi com a Lei 9.393/96 que determinava na sua redação
original que o VTN para os efeitos de apuração do ITR, fosse atribuição exclusiva do
contribuinte sujeitando-se a homologação posterior da SRF. Inicialmente esta
mudança demonstrou uma evolução em relação à anterior, considerando que no
momento que era transferida responsabilidade ao contribuinte de estabelecer o VTN,
havia a possibilidade de se trabalhar com um valor de mercado mais próximo da
realidade;
• a terceira e última mudança iniciada com a MP 2.166-67/01 e consolidada
com a IN SRF 256/02, ao instituir o Sistema de Preços de Terras - SIPT baseado nos
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios, possibilita novamente o lançamento de oficio do imposto após
procedimento intimatório que vem se mostrando de uso generalizado. Este ato
retrógrado desorienta o contribuinte ao estabelecer o VTN e o toma vulnerável a
penalidades como juros e multas, se o VTN atribuído não for compatível com o do
SIPT. O mais grave é que os dados do SIPT, comprovadamente superavaliados,
somente estão disponíveis aos servidores da SRF que deverão utilizá-los com o único
e exclusivo intuito de aplicar as penalidades previstas. Entendemos que o
procedimento mais lógico seria a divulgação por parte da Secretaria da Receita
Federal dos dados do SIPT;
• este procedimento possibilitaria que o contribuinte ao discordar dos dados do
SIPT pudesse se acautelar para possível questionamento administrativo ou judicial de
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720373/2008-87

lançamento do ITR, guardando a documentação comprobatória (Laudo de avaliação
do imóvel) até que ocorresse a prescrição dos créditos tributários relativos às situações
e aos fatos á que se refiram;
• quanto ao Agrimensor citado, os dados utilizados na informação foram para
cientificar à apuração correta da área do imóvel, após a medição, havendo uma quebra
brusca de área da matrícula 3.172, retificada para 448,0 ha que se encontra
devidamente averbada, portanto, a área total do imóvel é de 448,0 ha e não 510,7 ha,
como fora constado e acatado por essa RFB, uma vez que, a área de 62,72 ha
constante da matrícula 21.134, não 1nais pertencente ao contribuinte, pois, foi
adjudicada em favor do Banco do Brasil S.A., em pagamento de dívida, em
04/10/2001, constante da averbação R-21/21.134, Prot. 98.327 do serviço de Registro
de Imóveis da comarca de Patrocínio (MG);
• tanto a Declaração de ITR (DIAT), do ano de 2004, 2005 e 2006 deverá ser
retificada em função da área real apurada e o erro material técnico de inserção de
317,0 ha como reserva particular ao invés de pastagens;
• em virtude das correções de áreas e a locação da área de 317,0 ha de
pastagens, houve modificação total no “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido" - Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - ITR do ano de 2006, ora
impugnado;
• não obstante, a divergência com a relação de fixação do VTN, no valor de
R$800,00, acolhemos tal correção, porquanto, o imposto recalculado, agora, em cima
de dados mais concretos, é de pequena monta e não sacrifica o pequeno produtor,
fazendo-se a justiça tributária, dentro da realidade material, e mostra tal apuração,
chegando ao valor de diferença do imposto devido de R$ 219,41;
• por tratar-se de pessoa simples, honesta e trabalhadora, sempre agiu de boa fé
e tem se esforçado para cumprir suas obrigações fiscais, apesar de não contar com
profissionais de contabilidade devidamente atualizados da área de ITR e o serviço
contábil que lhe é prestado esporadicamente por ocasião da elaboração do DIAC e
ITR;
• reitera o restabelecimento das informações corretas e verdadeiras prestadas
pelo contribuinte por ser de inteira justiça fiscal, determinando o cancelamento do
lançamento de oficio constante do relatório fiscal por ser inconsistente à vista dos
fatos novos, equívocos e falhas acima apontadas;
• protesta, pela admissão de apresentação de outros documentos, inclusive
pericial, que julgar necessário e oportuno, para que não se pratique uma injustiça
contra o impugnante tão penalizado pela carga tributária e as grandes dificuldades de
ordem econômica e financeira suportada nos últimos anos;
• roga seus bons ofícios no sentido de examinar com acuidade os
esclarecimentos demonstrados,-reconhecendo a legitimidade das informações
prestadas pelo contribuinte na DITR do ano de 2006 esperando que seja acolhida em
todo o seu teor a IMPUGNAÇÃO das alterações, reformando ou cancelando o ato
decisório, em razão da justa impugnação, acolhendo o novo demonstrativo detalhado.
Do Julgamento em Primeira Instância
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720373/2008-87

No Acórdão no 03-30.615 (e-fls. 95/107), os membros da 1a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação apresentada e, do voto do
relator a quo, podemos destacar o seguinte:
Das Áreas Utilizadas com Pastagens — Rebanho
Sobre a alteração da área utilizada como pastagens, de 11,1 ha para 265,8 ha,
vale lembrar que para aceitá-la, o Impugnante deveria ter, apresentado os documentos
que serviram de base para tal alteração, no caso específico, comprovar a existência de
rebanho bovino, ou outros animais de grande ou médio porte apascentados no imóvel
no ano-base de 2005, em quantidade suficiente para considerar ocupada a área de
pastagens pretendida.
Isto porque a área servida de pastagem á ser aceita está sujeita a aplicação do
índice de lotação mínima por zona de pecuária fixado para a região onde se situa o
imóvel, no caso, de 0,50 (zero vírgula cinquenta) cabeça por hectare, nos termos do
anexo IV da IN/SRF n° 43/97 e Instrução Especial INCRA n° 019, de 28/05/80,
conforme previsto na alínea "b", inciso V, art. 10, da Lei n° 9.393/93.
Para fins de comprovação da existência de animais bovinos, necessária se faz a
apresentação de documentos, hábeis e idôneos, dos quais são exemplos, Fichas de
Vacinação e Movimentação de Gado, Cartão de Vacina do IMA e/ou Notas Fiscais de
Aquisição de Vacina, a serem analisados dentro do contexto.
Considerando que, no presente caso, o processo não se encontra acompanhado
de qualquer dos documentos acima referidos, e tendo em vista a legislação de regência
da matéria, não cabe acatar a pretendida alteração da área utilizada como pastagem,
ficando afastada, no que diz respeito a essa matéria, a hipótese de erro de fato.
Do Valor da Terra Nua — VTN
Na parte atinente ao cálculo do Valor da 'terra Nua — VTN, entendeu a
autoridade fiscal que houve subavaliação, tendo em vista os valores constantes do
Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela então SRF em consonância ao art.
14, caput, da Lei 9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na
DITR/2005, de R$ 143.172,33 (R$ 202,88 por hectare), foi aumentado para R$
408.560,00 (R$ 800,00 por hectare), valor • este apurado com base nos valores
apontados no SIPT para o tipo de terra de campos, fornecidos pela Secretaria Estadual
de Agricultura de Minas Gerais, consoante extrato do SIPT, às fls. 32.
O Impugnante questionou o critério adotado para arbitrar o VTN com base na
tabela do SIPT.
O Sistema de Preço de Terras — SIPT foi criado em consonância com o
disposto no caput do art. 14 da Lei n° 9.393/96, tendo suas informações baseadas em
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas, no
caso de Serra do Salitre— MG, Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais,
conforme disposto no parágrafo 10 do referido art. 14.
Em relação à alegação de que os dados do SIPT somente estão disponíveis aos
servidores da Receita Federal que deverão utilizá-los com o único e exclusivo intuito
de aplicar as penalidades previstas, trata-se de acesso aos sistemas internos da RFB
que estão submetidas a regras de segurança, contudo, tal restrição não prejudica a
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720373/2008-87

publicidade das informações armazenadas no sistema, tanto que ela está anexada aos
autos às fls. 38, também poderia ter sido obtida a qualquer momento pelo requerente
junto às unidades locais da Receita Federal.
Quanto ao contribuinte, cabe ao mesmo. informar o VTN do imóvel tendo por
base os preços de mercado praticados na região, sendo o SIPT uma ferramenta de que
dispõe a fiscalização para detectar eventuais distorções relativas aos valores
declarados para os imóveis.
Obviamente que ao contribuinte é assegurado a possibilidade de demonstrar que
o seu imóvel, especificamente, apresenta condições desfavoráveis que justifiquem a
utilização de VTN por hectare inferior ao constante do SIPT, ou mesmo. que o valor
fundiário do imóvel está condizente com os preços de mercado praticados àquela
época, não obstante os valores maiores eventualmente apontados no SIPT.
Enfim, poderia o Autuado comprovar, Por Meio de documentação hábil, o valor
fundiário do seu imóvel, a preços de 1o/01/2006.
No caso, constituiria documento hábil, nos termos da Norma de Execução Cofis
no 03, de 29 de maio de 2006, aplicável ao exercício de 2003 e posteriores, "Laudo
Técnico de Avaliação" emitido por profissional habilitado, acompanhado de ART,
devidamente anotada no CREA, que atendesse, ainda, aos requisitos das Normas da
ABNT (NBR 14.653), principalmente no que diz respeito à metodologia utilizada e às
fontes eventualmente consultadas, demonstrando, de forma inequívoca, o valor
fundiário do imóvel, a preços de 01/01/2006.
Entretanto, o "Laudo Técnico de Avaliação", doc. de fls. 19/24 e 67/72, emitido
por profissional habilitado, acompanhado de ART, devidamente anotada no CREA,
fls. 25, apresentado em resposta à intimação de fls. 06/07, em que se atribui ao imóvel
rural avaliado o VTN de R$ 237.322,33 ou R$ 336,29/ha, foi desconsiderado pela
autoridade fiscal, pelas razões expostas na descrição dos fatos, às fls. 02/03.
De início é preciso registrar que o VTN/ha nele apontado, de R$ 336,29,
também continua muito abaixo dos valores apontados no SIPT, qualquer que seja a
aptidão agrícola da terra, bem como abaixo do VTN/ha médio apurado no universo
das DITR/2006, de R$ 1.119,06.
De fato. A exemplo do VTN/ha originariamente declarado, esse VTN/ha
apontado pelo autor do trabalho, de R$ 336,29/ha, também se encontra muito abaixo
dos VTN's relacionados no SIPT, equivalendo a apenas 42,0% do menor valor nele
apontado, para terras de campos (R$ 800,00/ha), além de corresponder a apenas 30%
do VTN médio por hectare, apurado no universo das DITR's, de R$ 1.119,06,
referentes aos imóveis localizados no município de Serra do Salitre — MG, para o ano
de 2005, de forma que o acatamento da pretensão do requerente exigiria uma
demonstração que não deixasse dúvidas da inferioridade do seu imóvel em relação aos
outros existentes na região, o que não aconteceu.
Esse valor médio por hectare, de R$ 1.119,06, corresponde ao valor médio
apurado no universo das DITR/2005 referentes aos imóveis rurais localizados no
município de Serra do Salitre — MG, correspondendo, portanto, à média dos valores
(VTN) informados pelos próprios contribuintes nas DITR/2005, não tendo sido o
mesmo informado pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais.
Verifica-se, ainda, que o laudo apresentado não teve fontes de pesquisas de
preços à época do fato gerador do ITR/2005, portanto, não atende aos requisitos das
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720373/2008-87

Normas da ABNT (atualmente a NBR 14.653-3), principa1mente no que diz respeito à
metodologia utilizada e às fontes eventualmente consultadas, não se mostrando hábil
para a finalidade a que se propõe, por não demonstrar, de forma clara e inequívoca, o
valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2005 (01/01/2006).
Como o objetivo era o de demonstrar o valor da terra nua, a preços de mercado
em 01/01/2004, 01/01/2005 e 01/01/2006, datas bases dos fatos geradores do ITR, o
Avaliador deveria buscar com o máximo de exatidão possível tais valores, repetindo
todas as pesquisas de preços de mercado para os três anos em questão, ou, buscando
método mais apropriado para o caso (índices oficiais de variação do preço de terras fia
região, a serem aplicados para os dois outros exercícios, distintos daquele objeto da
avaliação).
É preciso levar em consideração que o valor de mercado de terras rurais é
dinâmico, variando, mesmo que de modo não muito significativo, de um ano para
outro, pois o mesmo é influenciado por fatores de diversas naturezas, com destaque
para o econômico. Desta forma, o VTN deve acompanhar o preço de mercado dos
imóveis rurais na região de sua localização, quase sempre variando de um ano para
outro, dependendo do comportamento desse mercado à época dos respectivos fatos
geradores.
Além disso, o laudo apresentado deveria demonstrar, de maneira inequívoca,
que o imóvel avaliado, quando comparado com outros imóveis da mesma região
geoeconômica, possui características particulares desfavoráveis, inclusive, se for o
caso, questões fundiárias, que pudessem justificar o valor apurado pelo autor do
trabalho, muito aquém dos valores apontados no SIPT.
Ainda, a avaliação se refere a outubro de 2000, quando o que se busca nos autos
é o valor fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 1°/01/2006, como já citado
anteriormente.
Também não há como deferir a realização de vistoria/perícia para constatação
do VTN do imóvel a preços de 1o/01/2006. Isto porque o ônus da prova — no caso,
documental - é do contribuinte, o qual cumpre guardar ou produzir, conforme o caso,
até a data de homologação do auto lançamento, prevista no §4° do art. 150, do CTN,
os documentos necessários à comprovação dos dados cadastrais e do VTN informados
na declaração (DIAC/DIAT) para efeito de apuração do ITR devido naquele exercício,
e apresentá-los, quando exigido, à autoridade fiscal.
Ainda, de acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo
Decreto n° 70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme
dispõe seu artigo 16, inciso III, e de acordo com o artigo 333 do Código de Processo
Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do
direito ou do fato afirmado na sua impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
Em verdade, a realização de perícia somente se justifica quando o exame das
provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade
e da necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as provas constantes do
processo, ainda que versem sobre matéria especializada, possam ser satisfatoriamente
compreendidas, nada justifica a realização de perícia.
Esse tipo de prova tem por finalidade á elucidação de questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide, principalmente, quando a análise da prova
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720373/2008-87

apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do cainho de
conhecimento da autoridade julgadora.
No caso, tendo sido rejeitado o "Laudo Técnico de Avaliação", doc. de fls.
19/24 e 67/72, principalmente por não se referir a avaliação ao ano de 2005, devia o
requerente ter apresentado um novo laudo, de modo a atender as exigências da
autoridade fiscal.
Pelo exposto, nenhuma circunstância há que justifique a diligência/perícia
pleiteada. O lançamento limitou-se a formalizar á exigência apurada a partir do
conteúdo estrito dos dados apresentados pela Contribuinte.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização
da perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em observância ao art. 18 do
Decreto n.o 70.235/1.972 (PAF).
Pelo exposto, entendo que não restou demonstrado, de maneira inequívoca, o
valor fundiário do imóvel (VTN), a preços de 1°/01/2006, cabendo ser mantido o VTN
de R$ 408.560,00 ou R$ 800,00 por hectare, arbitrado pela autoridade fiscal.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
113/118), contestando o não reconhecimento de sua área de pastagens.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que o recorrente não se insurge contra o arbitramento
do valor da terra nua (VTN), lançado de acordo com informações constantes do Sistema de
Preços de Terra – SIPT, para o Município daquele imóvel rural.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-003.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720373/2008-87

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em julgamento
A matéria objeto do Recurso Voluntário é o reconhecimento da existência de área
de pastagens na ordem de 254,7ha.
Do Mérito
Da Área de Pastagens
Em suma, o recorrente afirma que quanto à questão de comprovação de bovinos
alegada pela DRJ/BSA, não lhe assiste razão, pois durante a marcha processual desenvolvida
pelo procedimento fiscal, nunca foi instado a apresentar documentos que comprovassem o seu
plantel de bovinos
Quanto à declaração da área de 317,0, a título de reserva particular do patrimônio
natural do imóvel rural, reafirma que houve grasso erro no preenchimento do formulário, não
havendo má-fé de sua parte. Afirma que o erro é muito evidente pois em sua declaração registrou
na Ficha Atividade Pecuária a existência de bovinos de criação sem, contudo, registrar a
respectiva área de pastagens, vez que esta foi consignada naquela declaração erroneamente como
área de reserva particular.
Afirma que sua impugnação foi efetivada em cima de dados concretos levantados
pela própria RFB, através da Notificação de Lançamento, onde não há qualquer crítica ou
omissão com relação à apresentação de comprovação de bovinos que apascentavam a
propriedade (saldo em 31.12.2004), por essa razão o documento não foi juntado, não cabendo ao
produtor instruir processo, naquilo que não foi requerido ou questionado.
Por fim entende que a simples inserção de área destinada à pastagem em
DIAC/DIAT independe de sua prévia comprovação, excetuando quando for intimado pela
fiscalização a comprovar à utilização das terras para aquele fim, e neste mister o fisco não se
manifestou.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-003.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720373/2008-87

Bem, no que diz respeito a notificação de lançamento cabe esclarecer que a
autoridade lançadora, durante o procedimentos fiscal, glosou: i) 194,7ha relativas à área de
preservação permanente; e ii) 317,0ha referentes a área de reserva particular do patrimônio
natural (RPPN), fazendo os seguintes registros no complemento da descrição dos fatos e
enquadramento legal (e-fls. 4/5):
Área de Preservação Permanente (art. 10 e 11 do Decreto no 4.382, de 19 de
setembro de 2002): Declarada uma área de 231,0 ha. O contribuinte informa em sua
resposta que a área efetiva é de 36,4 ha, que está sendo acatada.
Área de Reserva Particular do Patrimônio Nacional (art. 10 e 13 do Decreto n2
4.382, de 19 de setembro de 2002): Declarada uma área de 317,0 ha. Para
comprovação desta área exige a legislação, cumulativamente, que a área deve estar
averbada à margem do registro do imóvel, na data do fato gerador, bem como o ADA
deve ser apresentado, providências que devem ser tomadas nos prazos fixados na
legislação. O contribuinte informa que houve erro na declaração desta área, que
deve, portanto, ser glosada. Ressalte-se que não houve a apresentação de qualquer
documento que comprove a efetiva utilização da área com outra atividade, como por
exemplo: Declarações de Produtor Rural, Notas Fiscais de compra/venda de
insumos/produtos, etc...
A bem da verdade, vemos nos autos que o interessado produziu a seguinte
resposta à intimação da fiscalização, durante o procedimento fiscal (e-fls. 12/13):
...
11)- No que diz respeito a área de Reserva Particular do Patrimônio Natural
(RPPN), não existe certidão comprobatória, visto que as declarações de ITR dos
períodos solicitados de 2004 a 2006 foram entregues com informações errôneas a este
respeito, apresentando uma área de 317,0 há que na verdade deveria ter sido
considerada como de pastagem.
Como visto, durante a fase inquisitória do procedimento, o interessado até
argumenta, ainda que de forma genérica, acerca do equívoco cometido com a área de pastagens,
mas não apresentou nenhum documento probatório que comprovasse a efetiva utilização da área
“erroneamente” declarada como RPPN naquela ou em outra atividade.
Tal argumentação foi melhor desenvolvida com a apresentação de sua peça
impugnatória, da qual destacamos os seguintes trechos (e-fls. 59):
Tanto a Declaração de ITR (DIAT), do ano de 2004, 2005 e 2006 deverá ser
retificada em função da área real apurada e o erro material técnico de inserção de
317,0 ha como reserva particular ao invés de pastagens.
Com esses esclarecimentos percebe-se que não houve má-fé do contribuinte,
apenas erro no preenchimento do formulário de declaração e retificação de área.
Em virtude das correções de áreas e a locação da área de 317,0 ha de
pastagens, houve modificação total ...
Naquele momento foi-lhe novamente oportunizado a apresentação das devidas
evidências probatórias de seus argumentos de defesa, conforme previsto nos artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72, abaixo transcritos, porém não o fez:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-003.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720373/2008-87

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
...
Em virtude disto, o julgamento de primeira instância, corretamente, não acatou a
tese de defesa apresentada (e-fls. 102/103), in verbis:
Para fins de comprovação da existência de animais bovinos, necessária se faz a
apresentação de documentos, hábeis e idôneos, dos quais são exemplos, Fichas de
Vacinação e Movimentação de Gado, Cartão de Vacina do IMA e/ou Notas Fiscais de
Aquisição de Vacina, a serem analisados dentro do contexto.
Considerando que, no presente caso, o processo não se encontra acompanhado
de qualquer dos documentos acima referidos, e tendo em vista a legislação de
regência da matéria, não cabe acatar a pretendida alteração da área utilizada como
pastagem, ficando afastada, no que diz respeito a essa matéria, a hipótese de erro de
fato.
Agora, em sede recursal, apresenta esta retórica “frágil” e “balbuciante” de que
não oferece os documentos probatórios no processo administrativo por não ter sido devidamente
intimado para tal, durante o procedimento fiscal.
No que diz respeito ao ônus da prova, é regra geral no direito que a mesma cabe a
quem alega, conforme constante no caput do artigo 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
E não há dúvidas quanto a quem informa erro cometido em declaração e demanda
processualmente visando corrigi-lo.
Assim, diante da ausência de necessário conteúdo probatório, evidencia-se que
tais alegações restam desconstituídas de credibilidade, pois o recorrente somente alegou e nada
provou, cabendo aqui menção ao provérbio jurídico que diz que alegar e não provar é o mesmo
que nada alegar (callegare nihil et allegatum non probare paria sunta).
Pelo exposto, voto pela manutenção integral do presente lançamento.

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-003.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.720373/2008-87

Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital